Tribunal: TJES
Processo: 0002808-67.2010.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002808-67.2010.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE GUARAPARI

PARTE RE: VERA LÚCIA CANCELLIERI SATHLER e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA. JUSTO PREÇO. LAUDO OFICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABÍVEIS. REVELIA. REMESSA IMPROCEDENTE.

1.
A desapropriação por utilidade pública é procedimento que requer o preenchimento de requisitos delimitados no Decreto-Lei nº 3.365/41 e que, em suma, discute o valor da indenização devida ao expropriado.

2.
Cabe ao Poder Judiciário na ação de desapropriação analisar tão somente o preenchimento dos requisitos de validade do ato administrativo emanado e a comprovação dos requisitos insculpidos no Decreto nº 3.365/41, não havendo que adentrar o mérito administrativo.

3.
O laudo pericial realizado por expert, terceiro imparcial e apto para as funções, que realiza um trabalho pormenorizado, detalhado e profundo para apuração da justa indenização sobre o bem expropriado, pode ser utilizado para formar o convencimento do julgador.

4.
Não incidem juros compensatórios em ação de desapropriação na hipótese em que não comprovada a efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória da posse.

5.
Os juros moratórios são devidos a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente àquele em que o precatório deverá ser pago, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e art. 15-B, do Decreto-lei n. 3.365/41.

6
. É obrigatória a incidência de correção monetária sobre o valor indenizatório para fins de assegurar a justa indenização e o valor real do bem (Súmula nº 561, do STF), devendo ela incidir a partir da data de confecção do laudo pericial, considerando que o valor nele apurado foi utilizado para fixação da indenização devida aos expropriados. Precedentes do STJ.

7.
Não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que a parte ré é vencedora e revel.

8.
Remessa necessária julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
EX OFFICIO
Nº
0002808-67.2010.8.08.0021

REQUERENTE
:
MUNICIPIO DE
GUARAPARI

R
EQUERIDA:

VERA LÚCIA CANCELLIERI SATHLER E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
remessa
ex officio
na
ação de
desapropriação por utilidade pública proposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE
GUARAPARI
inicialmente
em des
fa
vo
r
de
ORLANDO SATHLER FILHO
, posteriormente sucedido por

VERA LÚCIA CANCELLIERI SATHLER
E OUTROS
.

Verifica-se dos autos que o
Município,
através do
Decreto n°
820/2009
, declarou utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terra urbana, situada
no lote 1
4
, da quadra 81, do Loteamento Soteco,
com área de 275, 00 m2 (duzentos e setenta e cinco metros quadrados),

em
Guarapari/ES
, destinada à construção de uma
escola para atender alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

A sentença acolheu o pedido expropriatório inserto na peça exordial, constit
uindo o
Município
d
e
Guarapari
, ora expropriante, em possuidor do imóvel, nas exatas extensões e localização definidas na inicial, convolando em definitiva a imissão provisória na posse anteriormente deferida,
bem como condenou a
indenizar
os expropriados
no valor de R$
77.596
,
59
(
setenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos
).

Estabeleceu ainda que o
valor condenatório deve
rá
ser acrescido de juros moratórios a ser paga a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito,
pela Taxa Selic

e
correção monetária a contar da data da avaliação do imóvel (
15/06/2022

– fl.
302/321; pág.263/301 do vol.2
)

até a data do efetivo pagamento,
pel
a Taxa Selic, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021, devendo ser deduzida a quantia concernente ao depósito provisório, igualmente atualizada.

Ausentes apelos voluntários, impõe-se a este Sodalício aferir o processado pela via da remessa necessária.

Pois bem.

Em primeiro
,
ressaltemos que

a
desapropriação por utilidade pública é procedimento que requer o preenchimento de requisitos delimitados no Decreto-Lei nº 3.365/41 e que, em suma, discute o valor da indenização devida ao expropriado.

Isso porque o justo preço pago tem o condão de permitir ao expropriado adquirir imóvel compatível com aquele que lhe fora desapropriado. A desapropriação,
de per si
, não é discutida no procedimento pois, plenamente justificada por sua utilidade pública. É o que dispõem os artigos 5º XXIV da Constituição da República e o artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.364/41, subsumindo-se ao caso dos autos:

Art. 5º. (...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Art. 2
o

M
ediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

Nesse sentido segue o posicionamento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA. MOTIVAÇÃO.
A motivação do ato administrativo é exigida quando indispensável para o exame de sua legalidade. No caso, a finalidade da desapropriação faz presumir o interesse público do decreto que declarou o imóvel de utilidade pública. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RMS: 40730 TO 2013/0017788-2, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2014).

Por sua vez, cabe ao Poder Judiciário analisar tão somente o preenchimento dos requisitos de validade do ato administrativo emanado, quais sejam: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, a permitir a produção de seus efeitos, de forma válida e equilibrada para ambas as partes.

Sendo assim, verifica-se que a demanda fora ajuizada visando a implantação de uma escola, o que motivou a oferta pela municipalidade de R$5.000,00 (cinco mil reais) como valor atribuído ao imóvel.

Na sentença, adotando o laudo pericial juntado às fls. 302/321 (pág.263/301 do vol.2)
, o togado primevo estabeleceu em R$
77.596
,
59
(
setenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos
) o valor da justa indenização devida.

Imperioso ressaltar,
que
a teor do art.
479 do CPC
, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua livre convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Por outro lado, vigora também no nosso ordenamento o princípio da livre persuasão racional, segundo o qual o juiz é livre para apreciar os elementos probatórios produzidos, impondo-lhe, apenas, a exposição dos motivos guarnecedores do seu convencimento.

Embora o laudo técnico não vincule o julgador, em face do princípio da livre apreciação das provas, faz-se necessária, para sua desqualificação e invalidade, a produção de prova robusta pela parte que o impugna, a qual, contudo, não foi produzida no caso em apreço. Não vislumbro nos autos nenhum elemento probatório relevante que possa destituir a perícia realizada, uma vez que esta transcorreu normalmente conforme as regras processuais pertinentes.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO PAULIANA. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PELO JUÍZO. ARTS. 131 E 436 DO CPC. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como da atribuição do peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos
.
2. Os fundamentos que o levaram a determinada conclusão, entretanto, devem ser expostos de forma coerente, atrelados à racionalidade e à atenção exclusiva aos elementos de convicção constantes dos autos (art. 131 do CPC). 3. Dessarte, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos arts. 131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser
objeto do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes,
nem lhe confere a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837391 DF 2015/0148707-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Ademais, n
o âmbito dos
juros
compensatórios,
com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, restou declarada a
constitucionalidade
do art. 15-A, §1º do Decreto-Lei nº 3.365/1941 que determina a
incidência de juros compensatórios com o objetivo de mitigar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário
.

A propósito, transcrevo a ementa :

Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)
. 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a
incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
4.
Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º)
, (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i)
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade
; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Desta feita, foram superados entendimentos firmados na Súmulas 408 do STJ e 618 do STF, segundo os quais a incidência dos juros compensatórios na desapropriação independia da comprovação da exploração econômica da propriedade.

Tendo em vista a modificação do entendimento proporcionado pelo julgamento da ADI 2.332, o Colendo Superior Tribunal de Justiça procedeu a adequação das suas súmulas e teses de recursos especiais repetitivos por meio da PET 12.344/DF, fixando a Tese nº 282, assim redigida:
"
I
) A partir de 27.9.99, data de edição da MP 1901- 30/99,
exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios
(art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41);
II
) Desde 5.5.2000, data de edição da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41)."

No caso dos autos,
não
foram colacionadas quaisquer provas

pelos expropriados de efetiva perda de renda em virtude da utilização da área,
o que afasta, a toda evidência, a incidência dos juros compensatórios, motivo pelo qual, neste ponto, deve ser m
antida
a sentença.

Com relação aos juros moratórios, por se destinarem a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização, são devidos a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente àquele em que o precatório deva ser pago, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e art. 15-B, do Decreto-lei n. 3.365/41.

A
demais, verifica-se da tese fima pelo STJ no Tema Repetivo 1.023 que
“As Súmulas 12/STJ ("Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios."),
70/STJ ("Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.")
e 102/STJ ("A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.")
somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34
."

Com efeito, neste ponto, acertada a sentença.

Em evolução,
é
obrigatória a incidência de correção monetária sobre o valor indenizatório, em obediência ao princípio constitucional da justa indenização, para fins de assegurar o valor real do bem (Súmula nº 561, do STF
1
), a contar do laudo de avaliação.

Outrossim, considerando o acolhimento do valor estipulado pelo perito em avaliação judicial, esta deverá ser o marco para incidência da correção monetária, consoante, inclusive, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial da correção monetária, nas ação de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse.
[...].(AgInt no REsp 1682794/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 05/04/2019).

[...].
2. O art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 atribui à justa indenização o predicado da contemporaneidade à avaliação judicial, sendo desimportante, em princípio, o laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferição desse requisito ou a data da imissão na posse. Precedentes.
[...].(REsp 1736823/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Assim, não há razão para modificar a sentença, maxime porque utilizado os índices de correção que melhor refletem a justa indenização devida pela Fazenda Municipal, no caso pela Taxa Selic, conforme EC nº 113/2021.

Por fim,
no que concerne aos honorários advocatícios,

h
avendo revelia e sendo vencedora a parte ré, não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios (TJ-MG - AC: 10000212077432001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022),
estando, portanto, correta a sentença também neste particular.

Assim, sem mais delongas, a teor da jurisprudência dominante dos Tribunais
Superiores
,
julgo
im
procedente a remessa
ex officio
,
para
manter intacta a sentença
.

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Súmula 561 do STF -
“Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.